Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603079-16.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
22/09/2023
Número: 0603079-16.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - FABIANO IORIO DA SILVA SANTANA - ELEIÇÃO
2022 - PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FABIANO IORIO DA SILVA SANTANA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
FABIANO IORIO DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724115
20/09/2023
13:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.488

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603079-16.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FABIANO IORIO DA SILVA SANTANA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: FABIANO IORIO DA SILVA SANTANA
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO FEDERAL.
AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE
MANDATO. CITAÇÃO ESPECÍFICA PARA
C O N S T I T U I R A D V O G A D O O U
ADVOGADA. INÉRCIA DO PRESTADOR
DE CONTAS. OMISSÃO. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. ARTIGO
74, IV, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.

1. Verificada a ausência de instrumento
de mandato outorgado a advogado ou
advogada para a Prestação de Contas,
deve o candidato ser intimado pessoal e
especificamente para fazê–lo, sob pena
de julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 98, § 8º, da
Res.–TSE nº 23.607/2019.

2. A falta de constituição de advogado
e a inércia do candidato em regularizar
sua representação processual, após
intimação pessoal e específica, impede a
continuidade da tramitação do feito e
Num. 43724115 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:56:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013560224500000042683577
Número do documento: 23092013560224500000042683577
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/09/2023 11:01:12

enseja o julgamento das contas como
não prestadas.

3. A decisão que julga as contas não
prestadas acarretará ao candidato o
impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas (artigo 80, I, da
Resolução-TSE nº 23.607/2019).

4. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se do processo de prestação de contas de FABIANO IORIO DA SILVA
SANTANA candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Patriota, nas Eleições Gerais
de 2022.

O candidato apresentou suas contas parciais em 13.09.2022 e as contas finais
tempestivamente em 01.11.2022.

Foi publicado edital, na forma do art. 56 da Resolução TSE 23.607/19, conforme o
ID 43419369 tendo transcorrido o prazo sem qualquer impugnação. (ID 43445450).

À unidade técnica, em sua análise, manifestou-se pelo julgamento das contas como
não prestadas, informando que o candidato não teria entregue instrumento de mandato para
constituição de advogada/o, assinado (ID 43603603).

O candidato foi regularmente citado para constituir procurador nos autos no prazo
de 3 dias (43649384). Decorrido o prazo o candidato quedou-se inerte, conforme certificado no ID
43655044.

Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das
contas como não prestadas, nos termos do art. 74, IV, da Res. TSE n° 23.607/2019 (ID
43666128).

É o relatório.

Num. 43724115 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:56:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013560224500000042683577
Número do documento: 23092013560224500000042683577
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/09/2023 11:01:12

VOTO

Cuida-se de prestação de contas de FABIANO IORIO DA SILVA SANTANA
candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Patriota, nas Eleições Gerais de 2022.

Em sua análise, a Seção de Contas Eleitorais indicou a ausência de juntada de
instrumento de mandato para constituição de advogada ou advogado, assinado.

Neste contexto, foi determinada a citação pessoal do candidato para constituir
advogada ou advogado, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas, nos termos do
contido no art. 98, § 8º da Resolução TSE n. 13.607/19.

Conforme se observa no ID 43649384 e certidão ID 43655044, o candidato foi
regularmente citado, contudo, quedou-se inerte.

Sobreveio novo parecer Ministerial opinando pelo julgamento das contas como não
prestadas, diante da ausência de manifestação do candidato (ID 43666128).

Pois bem, o art. 53 da Resolução TSE n. 23.607/2019, arrola o instrumento de
mandato para constituição de advogado ou advogada como documento necessário na formação
do processo de prestação de contas:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta: [...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo: [...]

f) instrumento de mandato para constituição de advogada ou de advogado para
a prestação de contas, caso não tenha sido apresentado na prestação de
contas

parcial; [...]

De outra parte, a Lei nº 12.037/2009, acrescentou o § 6º ao art. 37 da Lei n.
9.096/95 para atribuir natureza jurisdicional à prestação de contas examinada pela Justiça
Eleitoral.

Logo, a constituição de advogado mostra-se essencial e indispensável, pois sem ele
restará inviabilizada a tramitação do processo, sendo que sua ausência conduz à extinção do
feito, como se extrai do disposto no art. 76, § 1º, I, do Código de Processo Civil, nestes termos:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo
razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância
originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

Num. 43724115 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:56:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013560224500000042683577
Número do documento: 23092013560224500000042683577
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/09/2023 11:01:12

(...)

No âmbito da Justiça Eleitoral, a ausência de constituição de advogado ou
advogada nos processos de prestação de contas constitui motivo para o julgamento das contas
como não prestadas.

Neste sentido, a Resolução TSE 23.607/19 estabelece que:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de
publicação e devem ser feitas na pessoa da advogada ou do advogado
constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou pelo candidato,
abrangendo:

(...)

§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente
constituída(o) nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido político, bem
como a(o) presidente, a tesoureira ou o tesoureiro e suas(seus) substitutas ou
substitutos, devem ser citados pessoalmente para que, no prazo de 3 (três)
dias, constituam advogada ou advogado, sob pena de serem as contas
julgadas não prestadas.

(grifamos) .

Nesta linha, anote-se decisão deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS CANDIDATO. NÃO
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO.
INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO ATENDIMENTO. IMPEDIMENTO DE
OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA
LEGISLATURA PARA A QUAL CONCORREU. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FEFC. APLICAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.

1. A falta de prestação das contas finais, de constituição de advogado e a
inércia do candidato em regularizar sua representação processual, após
intimação pessoal e específica, impede a continuidade da tramitação do feito e
implica no julgamento das contas como não prestadas.

2. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição de certidão
de quitação eleitoral do candidato até o final da legislatura, persistindo os
efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas
(Resolução TSE nº 23.607/2019, artigo 80, I e Súmula 42 do TSE).

3. Determinação de devolução dos valores recebidos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha cuja aplicação não foi comprovada, nos termos
do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.4. Contas julgadas
não prestadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060362826, Acórdão de ,
Relator(a)Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Data
27/01/2023).

Num. 43724115 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:56:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013560224500000042683577
Número do documento: 23092013560224500000042683577
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/09/2023 11:01:12

Ocorre que, em recente decisão, o Tribunal Superior Eleitoral, nos autos de PC nº
060121878, de relatoria do eminente Ministro Carlos Horbach, relativo às Eleições 2020,
entendeu que “a não apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado
não enseja, necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas, sobretudo quando
efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando essa orientação retroativamente,
diante da alteração da Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo Plenário, o qual revogara o art. 74, § 3º,
que determinava o julgamento das contas como não prestadas na hipótese de ausência de
procuração do advogado subscritor da prestação de contas” (Prestação de Contas nº 060121878,
Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
87, Data 11/05/2023).

Todavia, esta Corte, na sessão e julgamento de 03 de julho de 2023, ao examinar a
Prestação de Contas 0604078-66.2022.6.16.0000, referendou o voto vista do e. Dr. Thiago Paiva
dos Santos, que consignou:

Tem-se, objetivamente, que, ainda que o TSE tenha revogado o artigo 74, §
3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, devem ser observadas as disposições
constantes da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, que, salvo
algumas exceções, exigem a atuação de advogado em processos
judiciais.

Por conseguinte, com o devido respeito ao posicionamento do TSE no precedente
acima referido, entendeu-se que, como destacado no voto vistor e corroborado pelos membros da
Corte em sessão de julgamento, a proteção ao jurisdicionado deve prevalecer, porque à
parte deve ser garantido o direito de ser assistida em juízo por procuradores dotados de
conhecimento técnico específico e precisão na defesa de seus interesses.

Significa dizer que, na compreensão desta Corte, a ausência de constituição de
advogado e a inércia da candidata em regularizar a sua representação processual, após citação
pessoal e específica, impede efetivamente a continuidade da tramitação do feito e dá ensejo ao
julgamento das contas como não prestadas, nos termos do artigo 74, IV, da Resolução TSE nº
23.607/2019, causando à prestadora o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, continuando os efeitos dessa restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas (artigo 80, I, da Resolução 23.607/2019 e Súmula TSE nº 42).

Por fim, anote-se que, a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarretará ao candidato o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação de
contas (art. 80, inc. I da Resolução 23.553/2017).

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas.

Este efeito inclusive é objeto de Súmula do Tribunal Superior Eleitoral:

Súmula -TSE nº 42

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato
de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva
apresentação das contas.

Publicada no DJE de 24, 27 e 28.6.2016.
Num. 43724115 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:56:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013560224500000042683577
Número do documento: 23092013560224500000042683577
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/09/2023 11:01:12

Em conclusão, em vista da inércia do candidato, que, embora regularmente citado
para, nos termos do art. art. 98, § 8º da Res.-TSE 23.607/2019, constituir advogado ou advogada,
deixou de fazê-lo, o julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de julgar NÃO PRESTADAS as contas do
candidato FABIANO IORIO DA SILVA SANTANA candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo
Partido Patriota, nas Eleições Gerais de 2022, nos termos do art. 30, inciso IV, “a” da Lei nº
9.504/97 e art. 74, IV, da Res. TSE n° 23.607/19, com os efeitos previstos no art. 80, I, da
Resolução TSE nº 23607/2019.

É como voto.

DES.FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603079-16.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
FABIANO IORIO DA SILVA SANTANA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
DANIELE ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: FABIANO IORIO DA SILVA SANTANA -
Advogado do REQUERENTE: DANIELE ARMSTRONG - PR67265 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.09.2023

Num. 43724115 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:56:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013560224500000042683577
Número do documento: 23092013560224500000042683577
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/09/2023 11:01:12